Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803880-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DA SILVA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO E CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE AUTORA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE ORA AGRAVADA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. TESE IMPROCEDENTE.
ENCHENTE PROVOCADA PELA CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ QUE, EM TESE, OCASIONOU A PERDA DE TODOS OS PRODUTOS AGRICOLAS DA PARTE AUTORA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática constante à ID 8739838, nos autos do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, ao qual foi dado provimento, concedendo os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

BREVE SÍNTESE DOS FATOS
: A parte autora postulou junto ao juízo de primeiro grau indenização por alegado dano ambiental ocasionado pela empresa ora Agravante, requerendo, naquele juízo, os benefícios da justiça gratuita.

O juízo
a quo
denegou o pedido de gratuidade da justiça, o que fez com que a parte autora recorresse dessa decisão, através de Agravo de Instrumento constante à ID 8739078, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, haja vista ser agricultora e todos os produtos que cultivava foram perdidos em virtude de ato ilícito da ré, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em decisão de minha lavra, presente à ID 8739838, dei provimento ao Agravo de Instrumento interposto, concedendo os benefícios da gratuidade judiciária a parte recorrente.

Não satisfeita com essa decisão a parte ré interpôs o presente recurso de Agravo Interno, ID 9175666, postulando em suas razões recursais os mesmos fundamentos trazidos outrora em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, quais sejam,
que a parte autora/Agravada não comprovou sua hipossuficiência financeira para ter concedido os benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimada a manifestar-se, a parte autora/Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso em questão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em questão.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O cerne da demanda cinge-se a alegação de ser ou não a parte autora merecedora dos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No mérito, analisando os autos, é evidente a presença do “fumus bonis iuris” e do “periculum in mora”, visto que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita sem analisar a real situação financeira do Agravante, visto que se trata de pequena agricultora prejudicada pela enchente do rio Tocantins, que supostamente teriam sido provocadas pela construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sendo presumida sua hipossuficiência econômica da recorrente.

Portanto, a decisão objurgada está indo contra o disposto no art. 99, § 2º do CPC. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PRIVADO - COMERCIAL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO LIMITANDO O DESCONTO EM 40% DA REMUNERAÇÃO DO APELADO - INCONFORMISMO DO RÉU - 1. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - QUANTIA ILÍQUIDA - IMPOSSIBILIDADE - SEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM - PRELIMINAR INACOLHIDA - 2. JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO EM 2º GRAU - CONCESSÃO DA BENESSE - HIPOSSUFICIÊNCIA DA MASSA FALIDA EVIDENCIADA COM A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PROVIMENTO - [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0500012-17.2012.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Monteiro Rocha, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-08-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A QUE TEVE DECRETADA SUA FALÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À MASSA FALIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. MÉRITO. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º e § 8º, DO CPC/15. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 08128802520138240023 Capital 0812880-25.2013.8.24.0023, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 30/10/2018, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TOGADO
A QUO
QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DA MASSA FALIDA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 3-2-17. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NS. 2, 3 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
.JUSTIÇA GRATUITA. VIABILIDADE DE CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA MASSA FALIDA COMPROVADA. BALIZAMENTOS DO ART. 5º, INCISO XXXV, DA "CARTA DA PRIMAVERA" E DOS ARTS. 98,
CAPUT
, E 99, §§ 2º E 3º, DO
CPC/2015
. (TJSC, Apelação Cível n. 0500367-73.2012.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 11-07-2017)

Ademais, basta a afirmação de impossibilidade de pagamento das custas processuais para o deferimento da justiça gratuita.
A jurisprudência se manifesta sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO SUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE, NO ENTANTO, NÃO ALCANÇA ATOS ANTERIORES AO SEU DEFERIMENTO DECISÃO MANTIDA. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20950477920148260000 SP 2095047-79.2014.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 02/10/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2014)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INCUMBE AO AUTOR PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO E AO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO PROVIDO. 1.Preliminar de Benefício da justiça gratuita:
para o deferimento da assistência judiciária, é suficiente a simples afirmação da parte, na petição inicial, acerca da sua impossibilidade de pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família
. Preliminar acolhida. 2.Ônus da prova: Conforme preconiza o art. 333 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.Apelo provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 96825620098170990 PE 0009682-56.2009.8.17.0990, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/11/2011, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 211/2011) (grifei)

Noutro julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA POSTULANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE SER A P ARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, BASTA A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA POSTULANTE DE QUE NÃO PODE SUPORTAR, SEM PREJUÍZO DA SUA SUBSISTÊNCIA OU DE SUA FAMÍLIA, AS DESPESAS PROCESSUAIS. 2. NÃO SE DESINCUMBINDO A P ARTE IMPUGNANTE DO ÔNUS DE AFASTAR, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, MANTÉM-SE OS BENEFÍCIOS DEFERIDOS. 3. NÃO É CONDIÇÃO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SER A P ARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. (TJ-DF - APL: 396220520098070001 DF 0039622-05.2009.807.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/10/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/11/2010, DJ-e Pág. 164)

O objetivo do art. 98 e seguintes do NCPC é o de permitir o acesso à justiça, notadamente de pessoas sem condições de financiarem o processo, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Concluo, portanto, que não se encontram razões para o indeferimento do requerimento formulado pela parte agravada, quando da interposição de seu Agravo de Instrumento, havendo em seu favor elementos de convencimento da insuficiência declarada.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser improvido este recurso de Agravo Interno interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 14/10/2022